Tribunal: STJ
Processo: 5029670-49.2024.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2247473 - RS(2025/0469385-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: PG COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO DE BARROS VIDOR - RS090918
GIOVANA RECH BOLZAN - RS096341
LEONARDO FELIPE DUARTE - RS113583
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFA. PARÂMETRO DE CÁLCULO DO
TRIBUTO. RECEITA BRUTA ANUAL. PORTE DA EMPRESA. PORTARIA IBAMA 260/2023.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO
DO STJ.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
As premissas jurídicas do acórdão recorrido não destoam da jurisprudência desta Corte no
1.
sentido de que "[c]onsoante o
-D da
, a TCFA é devida por
art. 17
Lei 6.938/1981
estabelecimento, e os seus valores são os fixados no Anexo IX desta Lei, o qual, por sua vez,
adota como critérios para definição do aspecto quantitativo o grau de poluição (pequeno, médio
e alto) e o porte da pessoa jurídica (micro, pequena, média e grande empresa).O § 1° do
referido
-D traz, para efeitos dessa lei, os conceitos de microempresa e de empresas de
art. 17
pequeno, médio e grande porte, sem dar margem a dúvidas de que o parâmetro considerado é
o da receita bruta da pessoa jurídica"
, relator Ministro Herman
(REsp n. 1.661.547/PE
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
6/6/2017,
19/6/2017.
Não prospera a tese de impossibilidade de decisão monocrática; a uma, pois demonstrada a
2.
posição da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (art. 255, § 4o, inciso
II, do RISTJ); a duas, porque o julgado apresentado em seu recurso não lhe socorre, haja vista
que não entrou no mérito recursal, justamente pelo fato de reconhecer que se trata de análise
de norma infralegal.
Não há se falar em ausência de fundamentação, ao argumento de repetição dos
3.
fundamentos do Tribunal de origem, na medida em que a decisão ora recorrida apresentou os
fundamentos necessários para a negativa de provimento do recurso, invocando expressamente
posição do STJ a respeito do tema e, diante disso, aplicando o referido entendimento ao caso
concreto.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56966259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:31
Código de Controle do Documento: dd3784c7-1078-43ae-952f-40bd5455ede8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56966259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:31
Código de Controle do Documento: dd3784c7-1078-43ae-952f-40bd5455ede8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2247473 - RS(2025/0469385-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: PG COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO DE BARROS VIDOR - RS090918
GIOVANA RECH BOLZAN - RS096341
LEONARDO FELIPE DUARTE - RS113583
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFA. PARÂMETRO DE CÁLCULO DO
TRIBUTO. RECEITA BRUTA ANUAL. PORTE DA EMPRESA. PORTARIA IBAMA 260/2023.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO
DO STJ.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
As premissas jurídicas do acórdão recorrido não destoam da jurisprudência desta Corte no
1.
sentido de que "[c]onsoante o
-D da
, a TCFA é devida por
art. 17
Lei 6.938/1981
estabelecimento, e os seus valores são os fixados no Anexo IX desta Lei, o qual, por sua vez,
adota como critérios para definição do aspecto quantitativo o grau de poluição (pequeno, médio
e alto) e o porte da pessoa jurídica (micro, pequena, média e grande empresa).O § 1° do
referido
-D traz, para efeitos dessa lei, os conceitos de microempresa e de empresas de
art. 17
pequeno, médio e grande porte, sem dar margem a dúvidas de que o parâmetro considerado é
o da receita bruta da pessoa jurídica"
, relator Ministro Herman
(REsp n. 1.661.547/PE
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
6/6/2017,
19/6/2017.
Não prospera a tese de impossibilidade de decisão monocrática; a uma, pois demonstrada a
2.
posição da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (art. 255, § 4o, inciso
II, do RISTJ); a duas, porque o julgado apresentado em seu recurso não lhe socorre, haja vista
que não entrou no mérito recursal, justamente pelo fato de reconhecer que se trata de análise
de norma infralegal.
Não há se falar em ausência de fundamentação, ao argumento de repetição dos
3.
fundamentos do Tribunal de origem, na medida em que a decisão ora recorrida apresentou os
fundamentos necessários para a negativa de provimento do recurso, invocando expressamente
posição do STJ a respeito do tema e, diante disso, aplicando o referido entendimento ao caso
concreto.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56628578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:49
Código de Controle do Documento: 59240717-f309-4b49-9d56-bb444bd4ce04

Trata-se de agravo interno interposto por PG COMÉRCIO E
TRANSPORTES DE COMBUSTÍVEIS LTDA. contra decisão monocrática proferida por
esta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 215):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA. PARÂMETRO DE CÁLCULO DO
TRIBUTO. RECEITA BRUTA ANUAL. PORTE DA EMPRESA. PORTARIA
IBAMA
LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA
260/2023.
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO DO STJ.
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 226-242), a parte agravante alega –
em relação à decisão que negou provimento ao seu recurso especial – que "a decisão
que negou provimento ao Recurso Especial incorreu em manifesto equívoco, tanto
diante da ausência de fundamentação, uma vez que o Ministro Marco Aurélio Bellizze
apenas reprisou os fundamentos anteriormente dispendidos pelo TRF4, quanto ao
entendimento equivocadamente utilizado, incorreu em erro, sobretudo, uma vez que o
Ministro Relator por negar provimento ao Recurso Especial, em decisão monocrática,
sem que estejamos diante de uma hipótese autorizadora, extrapolando o permisso do
artigo 255, § 4o, inciso II, do RISTJ" (e-STJ, fls. 229-230).
Afirma que não seria o caso de incidência da
, uma vez que,
Súmula 83/STJ
"no caso dos autos, a controvérsia submetida pela Agravante não se resume à
discussão abstrata sobre a unidade da pessoa jurídica composta por matriz e filiais,
nem se limita à análise genérica da disciplina da TCFA. O ponto central do Recurso
Especial é muito mais específico e juridicamente delimitado: discute-se se a Portaria
IBAMA no
ao prever que, a partir do exercício de 2024, o enquadramento do
260/2023,
porte econômico passaria a observar o somatório da renda bruta anual de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, promoveu, por via infralegal, modificação material
no critério quantitativo da taxa, tornando a exação mais onerosa sem amparo em lei
em sentido estrito. Foi essa, precisamente, a moldura fático-jurídica delimitada desde o
mandado de segurança, reiterada na apelação, reproduzida no acórdão recorrido e
devolvida ao STJ no Recurso Especial" (e-STJ, fls. 238-239).
Nesse contexto, reitera argumentos do recurso especial no sentido de (e-
STJ, fls. 160-175):
a) dissídio jurisprudencial e violação do
-D da
,
art. 17
Lei 6.938/1981
sustentando que a Portaria IBAMA
"validou a criação de nova base de
260/2023
cálculo" dissociada do fato gerador da TCFA, que é o exercício do poder de polícia
sobre atividades potencialmente poluidoras por estabelecimento, afirmando que o
faturamento deve ser considerado por estabelecimento, e não pelo somatório de matriz
e filiais;
Documento eletrônico VDA56628578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:49
Código de Controle do Documento: 59240717-f309-4b49-9d56-bb444bd4ce04

b) divergência jurisprudencial e ofensa ao
do CTN, afirmando que a
art. 77
taxa deve refletir o custo da atividade estatal (princípio da equivalência) e não pode ter
base de cálculo própria de impostos, argumentando que a Portaria
rompeu a
260/2023
equivalência ao considerar o faturamento global da empresa;
c) violação do
incisos II e IV, do CTN, ao argumento de que a
art. 97,
Portaria
promoveu majoração de tributo e modificou base de cálculo sem lei
260/2023
em sentido estrito, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a Taxa
de Saúde Suplementar para reforçar a necessidade de lei para definir base de cálculo.
Diante disso, requer o provimento do recurso.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ, fls. 247-250).
É o relatório.

VOTO
Reexaminando a controvérsia, não se observam razões para o provimento
do agravo interno.
Segundo consta na decisão monocrática recorrida, quanto à matéria
controvertida, o Tribunal Regional Federal da 4a Região trouxe a seguinte
fundamentação. Confira-se (e-STJ, fls. 155-157; sem destaque no original):

Da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA)
A Lei no 6.938, de 31-9-81, alterada pela Lei no 10.165, de 27-2-00 dispõe
acerca da instituição da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -TCFA,
cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA, dispondo que o sujeito
passivo da TCFA é todo aquele que exerça atividades constantes do Anexo
VIII da referida Lei (art 17- C).
Revisitando especificamente o
-D, cuja discussão é objeto do apelo da
art. 17
Impetrante, verifica-se a seguinte redação:
(...)
De acordo com interpretação do texto legislativo, em que pese a referência
no caput sobre o tributo ser devido por estabelecimento, ao analisar o
parágrafo primeiro, observo que o enquadramento da empresa decorre do
porte da pessoa jurídica, sendo essa uma unidade singular, ainda que
composta por matriz e filial.
Nessa toada, reporto-me à decisão de primeira instância, que
acertadamente fundamentou o seguinte:
Portanto, a interpretação conferida pela Portaria IBAMA no
não promoveu alteração da base de cálculo da taxa,
260/2023
violando o princípio da legalidade, como sustentado pela parte
autora, uma vez que porte da empresa está definido na lei
Documento eletrônico VDA56628578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:49
Código de Controle do Documento: 59240717-f309-4b49-9d56-bb444bd4ce04

levando em conta a receita da pessoa jurídica e não do
estabelecimento.
Uma pessoa jurídica não pode ter estabelecimento classificado como
grande porte, outra filial como microempresa e outra como empresa de
pequeno porte, com benefícios daí decorrentes, como se fossem
pessoas jurídicas com autonomia. O fato do estabelecimento possuir
uma inscrição no CNPJ derivada do CNPJ da matriz, não os torna
pessoas jurídicas distintas. Dessa forma, a receita bruta da pessoa
jurídica estabelecida na norma não pode ser equiparada à receita do
estabelecimento individualmente.
Tampouco se pode acolher alegação de inconstitucionalidade com
base nas afirmações de violação aos princípios da capacidade
contributiva, da utilização de tributo com efeito de confisco ou violação
à isonomia, tendo em vista que a Lei estabelece o valor da exação
justamente de acordo com o porte da pessoa jurídica, estipulando
valores diferentes para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte,
Empresa de Médio Porte e Empresa de Grande Porte, o que está em
consonância com a capacidade contributiva.
Dessa feita, não vislumbro ilegalidade na Portaria IBAMA n.
a
260/23,
qual estabeleceu interpretação específica à legislação de regência da
TCFA, sem que tenha instituído norma contrária à redação da
(e suas alterações posteriores).
Lei no 6.938/81
(...)
Ainda que referido acórdão tenha sido exarado em data anterior à
publicação da Portaria IBAMA no
sua interpretação acerca do
260/23,
assunto é adequada ao caso em testilha, sobretudo porque esclarece o
posicionamento daquele Tribunal ao considerar o parâmetro da receita
bruta da pessoa jurídica para a classificação do porte da empresa.
Destarte, impõe-se a manutenção da sentença, haja vista que não se
verifica hipótese de ilegalidade do
inc. II, alínea 'b', da Portaria
art. 13,
IBAMA n. 206/2023.
Em relação ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que "o parâmetro a ser considerado para o cálculo da TCFA é a receita
bruta da pessoa jurídica e sua cobrança será feita uma única vez, por exercício fiscal,
considerando a empresa como um todo (filiais e matriz)" – (EDcl no
, relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.795.772/PE
julgado em
DJe de
). Confiram-se (sem destaque no original):
4/5/2021,
10/5/2021.

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
EMBARGOS
3/STJ.
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OBSCURIDADE. ACOLHIDA E SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Documento eletrônico VDA56628578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:49
Código de Controle do Documento: 59240717-f309-4b49-9d56-bb444bd4ce04

1. O parâmetro a ser considerado para o cálculo da TCFA é a receita
bruta da pessoa jurídica e sua cobrança será feita uma única vez, por
exercício fiscal, considerando a empresa como um todo (filiais e matriz).
2. Afastado o fundamento adotado no acórdão recorrido, que levou em conta
o faturamento apenas da unidade comercial, os autos devem retornar à
origem para que prossiga no exame da causa.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no
, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.795.772/PE
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2021,
10/5/2021.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE CONTROLE E
3/STJ.
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA. CÁLCULO. RECEITA BRUTA ANUAL
DA EMPRESA COMO UM TODO (MATRIZ E FILIAIS).
1. Cinge-se a controvérsia dos autos à forma como deve ser calculado o
valor cobrado a título de Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA),
se com base na receita bruta anual de todos os estabelecimentos da
empresa que aqui figura como recorrida, ou então com base na receita bruta
anual somente da unidade comercial que requerera a licença para o
exercício de determinada atividade considerada como poluidora (importação
de motocicletas).
2. Em caso idêntico, a Segunda Turma manteve acórdão do Tribunal
Regional Federal da 5a Região que levara em conta o faturamento bruto
anual da pessoa jurídica como um tudo (matriz e filiais), pois, "[c]
onsoante o
-D da
, a TCFA é devida por
art. 17
Lei 6.938/1981
estabelecimento, e os seus valores são os fixados no Anexo IX desta
Lei, o qual, por sua vez, adota como critérios para definição do aspecto
quantitativo o grau de poluição (pequeno, médio e alto) e o porte da
pessoa jurídica (micro, pequena, média e grande empresa)"; e "[o] § 1°
do referido
-D traz, para efeitos dessa lei, os conceitos de
art. 17
microempresa e de empresas de pequeno, médio e grande porte, sem
dar margem a dúvidas de que o parâmetro considerado é o da receita
bruta da pessoa jurídica"
, Rel. Min. Herman
(REsp 1661547/PE
Benjamin, DJe de
.
19/6/2017)
3. Por estar em dissonância com o entendimento acima, deve ser reformado
o acórdão recorrido, que laborou com a premissa de que a TCFA deve ser
calculada com base na receita bruta anual apenas da unidade que praticara
a atividade considerada poluidora.
4. Recurso especial do IBAMA provido.
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
(REsp n. 1.795.772/PE
Turma, julgado em
DJe de
)
6/10/2020,
28/10/2020.

TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.
ATIVIDADE
POTENCIALMENTE
POLUIDORA.
ENQUADRAMENTO.
. ASPECTO QUANTITATIVO. PESSOA JURÍDICA.
SÚMULA 7/STJ
Documento eletrônico VDA56628578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:49
Código de Controle do Documento: 59240717-f309-4b49-9d56-bb444bd4ce04

1. Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal de Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, no valor de R$ 14.037,84
(catorze mil, trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos) referentes ao 4°
trimestre de 2011 e ao 1°, 2° e 3° trimestres de 2012. 2. O Tribunal a quo
manteve sentença de improcedência, por constatar que "a empresa, dentre
outras atividades, fabrica, monta, repara, pinta, compra, distribui, vende,
comissiona, consigna, armazena, importa, exporta e comercializa todo tipo
de veículos automotores, suas peças sobressalentes, acessórios e produtos
relacionados (fl. 30 dos autos)", de modo que "a mesma se enquadra nos
códigos 02 e 18 da tabela de atividades potencialmente poluidoras e
utilizadoras de recursos ambientais (Anexo VIII da Lei n°
), pois
10.165/2000
empresas que prestam serviços de manutenção, reparação e assistência
técnica de veículos automotores, normalmente também comercializam
derivados de petróleo, produtos químicos e perigosos, tais como óleo e
lubrificantes, desenvolvendo atividade prevista no referido anexo da Lei n°
descrita como atividade sujeita à referida taxa de controle e
6.938/81,
fiscalização ambiental" (fls. 319-320).
3. Diante desses termos, o acolhimento da pretensão recursal, sob a
alegação de que a atividade desempenhada seria apenas a de comércio
varejista de veículos, a qual em tese não se enquadraria no Anexo VIII da
, depende de revolvimento fático probatório, procedimento
Lei 6.938/1981
vedado no âmbito do Recurso Especial
).
(Súmula 7/STJ
4. Consoante o
-D da
, a TCFA é devida por
art. 17
Lei 6.938/1981
estabelecimento, e os seus valores são os fixados no Anexo IX desta
Lei, o qual, por sua vez, adota como critérios para definição do aspecto
quantitativo o grau de poluição (pequeno, médio e alto) e o porte da
pessoa jurídica (micro, pequena, média e grande empresa).
5. O § 1° do referido
-D traz, para efeitos dessa lei, os conceitos
art. 17
de microempresa e de empresas de pequeno, médio e grande porte,
sem dar margem a dúvidas de que o parâmetro considerado é o da
receita bruta da pessoa jurídica.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
(REsp n. 1.661.547/PE
julgado em
DJe de
)
6/6/2017,
19/6/2017.
Com efeito, observa-se que a decisão recorrida está de acordo com a
orientação firmada por este Superior Tribunal acerca da matéria tratada nos autos,
motivo pelo qual incide a
, tanto no que diz respeito à controvérsia
Súmula 83/STJ
aduzida com fundamento na violação de lei federal quanto à alegação de dissídio
jurisprudencial.
Em face disso, sem razão a parte recorrente ao alegar que não é o caso de
possibilidade de decisão monocrática, a uma, pois demonstrada a posição da Segunda
Turma do STJ sobre o tema (art. 255, § 4o, inciso II, do RISTJ); a duas, porque o
julgado apresentado em seu recurso (REsp n. 2.194.447, Ministro Francisco Falcão,
Documento eletrônico VDA56628578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:49
Código de Controle do Documento: 59240717-f309-4b49-9d56-bb444bd4ce04

DJEN de
não lhe socorre, haja vista que não entrou no mérito recursal,
27/03/2025)
justamente pelo fato de reconhecer que, "encontrando-se o aresto recorrido embasado
na interpretação da Portaria IBAMA n.
também resta impossível o
260/2023,
conhecimento do apelo nobre, uma vez que a análise de norma infralegal não se
coaduna com a competência atribuída a este Superior Tribunal de Justiça pelo art. 105
da Constituição Federal, que expressamente se refere a lei federal e tratado".
Assim, correta a decisão monocrática ao negar provimento ao recurso
especial.
Por fim, de maneira diversa do que sustenta a parte recorrente, não há falar
em ausência de fundamentação, ao argumento de repetição dos fundamentos do
Tribunal de origem, na medida em que a decisão ora recorrida claramente apresentou
os fundamentos necessários para a negativa de provimento do recurso, invocando
expressamente posição do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema e, diante
disso, aplicando o referido entendimento ao caso concreto.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56628578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:49
Código de Controle do Documento: 59240717-f309-4b49-9d56-bb444bd4ce04

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.247.473 / RS
Número Registro: 2025/0469385-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50296704920244047100
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PG COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO DE BARROS VIDOR - RS090918
GIOVANA RECH BOLZAN - RS096341
LEONARDO FELIPE DUARTE - RS113583
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - FEDERAIS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PG COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS : DIOGO DE BARROS VIDOR - RS090918
GIOVANA RECH BOLZAN - RS096341
LEONARDO FELIPE DUARTE - RS113583
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
Documento eletrônico VDA56935536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:27
Código de Controle do Documento: 74efb524-afa5-4c12-984e-4d0ced3b5812

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:27
Código de Controle do Documento: 74efb524-afa5-4c12-984e-4d0ced3b5812